Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PONTUAÇÃO EM PROGRAMAS DE MILHAGEM E DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SALDO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS RECONHECIDAMENTE SEGURAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito de possuírem caráter econômico, os pontos obtidos em programas de fidelidade de empresas de cartão de crédito e companhias aéreas são pessoais e intransferíveis, porquanto inexistente meio idôneo e seguro de sua conversão exata em pecúnia, não sendo, por conseguinte, passíveis de penhora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.